Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMUNERAÇÃO DO PATRONO PELO TRABALHO NA INSTÂNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF em face do Acórdão de ID 60623572, sustentando que a fixação dos honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa contraria o disposto no Código de Processo Civil, vez que resulta em valor ínfimo.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões no ID 58003439.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do Acórdão, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Ademais, não se pode olvidar que o microssistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio no que concerne à regulamentação dos honorários, conforme se extrai da leitura do artigo 55, da Lei 9.099/95, que considera, inclusive, a menor complexidade das causas, que permitiu ao embargante, por exemplo, contrarrazoar o recurso em apenas 4 (quatro) laudas (ID 58604610). Logo, a pretendida aplicação de dispositivos do Código de Processo Civil não merece prosperar, tendo em vista o caráter subsidiário da norma (art. 27, Lei 12.153/2009), que deve ser afastada em razão da regulamentação suficiente, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1626098, 07429572320218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1607297, 07471602820218070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Não há, pois, vício a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado, que se ampara em norma especial para o arbitramento de honorários advocatícios.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.